Tribunal: TJDFT
Processo: 0036425-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL. INFRINGÊNCIA À LEI DE USURA. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. PEDIDO INICIAL. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. Jurisprudência do C. STJ ratificada no julgamento do RESP 973.827, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, diz respeito à possibilidade de a capitalização de juros ser diária, mensal, semestral e anual.
2. Não há infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta de sua incidência as instituições financeiras.
3. A cobrança da comissão de permanência exclui a possibilidade de exigência de juros moratórios e multa contratual, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação de tais encargos. Súmula no 472 do STJ.
4. O julgamento foi realizado nos limites das questões suscitadas na demanda, sendo desarrazoada, portanto, a alegação de julgamento extra petita.
5. No caso, embora ausente cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos no contrato e na planilha do débito, constata-se que na petição inicial, expressamente, há pedido para pagamento do débito corrigido pela comissão de permanência acrescida de juros e multa, o que impede o integral provimento do pedido.
6. O parcial provimento do pleito enseja a sucumbência recíproca das partes, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de ambas as partes, em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Apelações conhecidas e não providas.